Tribunal: TJES
Processo: 0000713-21.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000713-21.2017.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANNE RODRIGUES MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRIVILEGIADO.

APLICADO
.
PENA
REDUZIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.

Após detida análise dos autos, não
vejo
como acolher o pleito absolutório.
A
materialidade restou provada pelo
auto de apreensão e
laudo definitivo.
Q
uanto à autoria, os militares confirmaram
ter flagrado a
ré
junto com
um usuário, comprando
drogas,
além de a
visualizar
em indo
a um local próximo, onde escondia
as drogas.

2. D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas.

3.
Quanto ao tráfico privilegiado,
a
ré preencheu os requisitos legais, pois é primária e não possui outras ações penais por tráfico em desfavor.
C
onsiderando a natureza e a variedade das drogas apreendidas, aplic
ada
a fração redutora de 1/5 (um quinto).
Pena
definitiva fixada em 4 (quatro) anos re reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto. Substitu
ída
a pena privativa por duas restritivas de direitos.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000713-21.2017.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANNE RODRIGUES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DE FREITAS LEAL - ES30497

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por RAIANNE RODRIGUES MIRANDA em face da Sentença
(
fls.
260/263
)
proferida pelo
M.M Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Alto Rio Novo
/ES
, que o condenou pela prática do crime d
e
tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06
)
, aplicando a pena
d
e 0
5
(
cinco
) anos
de
reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, em 14 de novembro de 2017, no bairro Padre Pedro, na cidade de Alto Rio Novo, policiais militares observaram a movimentação da ré Rayane, que pegou um objeto escondido e entregou ao comprador. Em seguida, a abordaram e apreenderam no “esconderijo” uma quantidade de drogas (13 papelotes de cocaína e 15 pedras de crack) e, em seu poder, a quantia entregue pelo comprador.

Pre
ambul
armente, quanto à alegação de intempestividade recursal suscitada pelo Ministério Público, não deve ser acolhida, eis que a ré, ao ser intimada pessoalmente (fl. 279), manifestou desejo de recorrer, o que deve ser reconhecido como petição de interposição recursal tempestiva.

Após detida análise dos autos, não
vejo
como acolher o pleito absolutório,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor
.

A

materialidade
restou provada pelo
auto de apreensão e
laudo definitivo
(
fl
s
.
12 e 240/241), referente à apreensão de 14 papelotes de cocaína, 15 pedras de crack e cinquenta reais
.

Quanto à autoria
,
identifiquei que
os militares
, ouvidos na esfera policial e em juízo,
confirmaram
ter flagrado a
ré
junto com Rogério, que ao ser abordado afirmou ter ido comprar drogas
. Além disso, visualizaram a ré ir a um local próximo, onde escondia algo, que depois identificaram ser um pote com entorpecentes.

Além disso,
a

testemunha Rogério confirmou que foi ao local para adquirir drogas com a ré
.

Ressalto
que,
de acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas
.

Nesse sentido, c
ito
recente
precedente do STJ:

“
(...
)
4. A conclusão do magistrado singular (reformada pela Corte de origem), acerca do animus associativo dos acusados, baseou-se exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais. Todavia,
de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais elementos probatórios contidos nos autos.
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido, quanto à absolvição dos recorridos, pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Quanto ao tráfico privilegiado,
a
ré preencheu os requisitos legais
, pois é primária e não possui outras ações penais por tráfico em desfavor.

Todavia, considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas, de alto poder viciante (crack e cocaína), bem como por se tratar de pequeno município, aplico a fração redutora de 1/5 (um quinto).

A pena definitiva restará fixada em 4 (quatro) anos re reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviço a comunidade e a limitação de final de semana.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena de
RAIANNE RODRIGUES MIRANDA
,
fixando-a em
4 (quatro) anos
d
e reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.